Tribunal: STF
Processo: AI 172607
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  DECISÃO  QUE  SE  OMITIU  EM  APRECIAR  A  ALEGADA
PRESENCA,  NOS   AUTOS,  DA   PROVA  DA   TEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
          Omissão  que   se  supre   mediante  o   reconhecimento  da
circunstancia  e  consequente  reforma  do  acórdão,  para  o  fim de
determinar-se  a  subida  do recurso,  para  melhor  apreciação nesta
instância.
          Embargos acolhidos.